Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706007-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPUS UNIVERSITÁRIO. CONTRAPARTIDA. VAGAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. LIVRE PREENCHIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a cláusula da escritura pública firmada entre as partes para aquisição de lotes visando à edificação de campus universitário previu, em contrapartida, que o Distrito Federal teria direito a 10% das vagas disponibilizadas pela instituição de ensino superior para livre preenchimento, não há espaço para questionar o mérito administrativo de disponibilizar metade dessas vagas aos alunos egressos da educação pública. 2. O que transita em julgado é a parte dispositiva da sentença ou acórdão, e não seus motivos e fundamentos, ainda que importantes para determinar o seu alcance (CPC/2015 504 I). 3. A fase de cumprimento de sentença não comporta restrição aos limites da coisa julgada. 4. Prestigiar a possibilidade de interpretação restritiva da coisa julgada, no caso, acarretaria reprovável ofensa à discricionariedade da Administração Pública, além de desconsiderar a função social dos contratos. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 3o, 490, 492, 493, § 3o, 502 ao 508, 509, §4o, 917, § 2o, inciso II, todos do CPC, sustentando que, tendo o GDF se limitado a pedir a destinação das bolsas de estudos apenas aos seus servidores na reconvenção, o cumprimento da sentença que julgou procedente o pedido reconvencional não pode extrapolar tal pedido, sob pena de violação à coisa julgada e de decisão extra petita. Alega que o dispositivo da sentença deve ser interpretado de forma integrada com a sua fundamentação. Afirma que a discricionariedade não pode suplantar os princípios que regem a administração pública, asseverando que o edital de extensão das bolsas à comunidade desrespeitou, no mínimo, os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Acrescenta que restou inobservada a função social do contrato; b) artigos 111, 113 e 422, todos do Código Civil, aduzindo que a interpretação da escritura pública não pode ignorar a existência de supressio/surrectio. Assinala que embora a cláusula originária disponha que as vagas devidas semestralmente pela UDF serão de livre provimento pelo GDF, a concessão de vagas somente aos seus servidores, reiteradamente, por mais de 50 (cinquenta) anos, fez nascer para a recorrente as legítimas expectativas de que o adimplemento da obrigação contratual permaneceria dessa forma; c) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial com relação aos itens “a” e “b” acima, colacionando julgados da Corte Superior a título de paradigmas. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXVI, 37, ambos da Carta Magna, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado malferimento aos artigos 489, § 3o, 490, 492, 493, § 3o, 502 ao 508, 509, §4o, 917, § 2o, inciso II, todos do CPC e 111, 113 e 422, todos do Código Civil, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Ainda que tenha sido discutido na fase de conhecimento o direcionamento das vagas aos servidores do DF, a coisa julgada se estabeleceu sem esta restrição, como se vê do dispositivo do acórdão acima citado” (ID Num. 19441937 - Pág. 6), que “Assim, se a cláusula da escritura pública não estabelece restrição – ao contrário, estabelece que o DF as preencherá livremente – não caberia nem ao Poder Judiciário e, muito menos, à instituição de ensino, fazê-lo” (ID Num. 19441937 - Pág. 7) e que “É inequívoco que a fundamentação tem relevância na interpretação do julgamento. No entanto, não se pode fazer uso deste argumento como forma de impor grave limitação às escolhas do ente público, quando o dispositivo do julgamento não o fez” (ID Num. 19441937 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente o contrato firmado entre a recorrente e o GDF, o que atrai a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1684505/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 5o, incisos XXXVI, 37, ambos da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e de cláusulas contratuais. Súmulas no 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.” (ARE 1290738 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 3/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017